Tribunal: STF
Processo: HC 265493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.11.2025, por Daniel Perpetuo Macedo, advogado, em benefício de Carlos Eduardo Martins Santos, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.053.247, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre, em regime semiaberto, pena privativa de liberdade de cinco anos e quatro meses de reclusão, pela prática de roubo majorado (§ 1º e inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal). O delito foi descrito pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    “Eles foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes porque, na data apontada na exordial, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, para si, uma máquina fotográfica Sony, um relógio de pulso Empório Armani, um saco de tecido, um relógio de pulso Gucci, além de outros bens consistentes em aparelhos eletrônicos, joias, tênis e perfumes, pertencentes à vítima Silvia Renata Bernardi de Aveiro e familiares.



    Segundo o apurado, logo após a subtração, os acusados empregaram violência e grave ameaça contra o ofendido Victor Bernardi de Aveiro, filho da vítima Renata, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens.



    Apurou-se que os criminosos, valendo-se da ausência de pessoas na residência, ingressaram no imóvel e subtraíram os bens, sendo surpreendidos por Victor, que presenciou a saída deles do local ao pularem a janela da sala, e o armazenamento dos bens no interior do veículo VW Polo, constando, ainda, que os roubadores o ameaçaram, exigindo que entrasse na casa, caso contrário, eles causariam grave mal a ele, proferindo, ‘entre e fique quieto, pois senão vamos atirar em você’ (sic)” (fls. 27-28, e-doc. 4).



    Em 10.11.2025, o juízo da execução indeferiu requerimento do paciente de concessão de prisão domiciliar.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 12.11.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para emissão de parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.053.247 no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.11.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o caso em tela é de extrema urgência, tendo em vista o início de cumprimento de pena de Carlos, e sua mãe é idosa, não tem quem cuida da idosa, a idosa tem problema de visão(saúde) e mora com o CARLOS, mora somente os dois, CARLOS tem um lava jato na sua casa há muitos anos justamente para cuidar de sua mãe” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Sustenta que “a defesa técnica busca a prisão domiciliar de CARLOS EDUARDO MARTINS SANTOS, COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, por não ostentar maus antecedentes, PRIMÁRIO, para cuidar de sua Mãe dona MARIA MARTINS, idosa de 77 anos de idade, doente e especialmente com problema na visão” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão que indeferiu o pedido de prisão humanitária, é nula de pleno direito por falta de fundamentação concreta” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que “não se encontram presentes os requisitos autorizadores do artigo 117 da lei de execução penal (LEP) para a decretação da prisão domiciliar, no entanto, a defesa técnica entende que é caso de prisão domiciliar humanitária, conforme demonstrado alhures, não há nenhum empecilho na concessão da prisão domiciliar humanitária do paciente, haja vista que o mesmo possui RESIDÊNCIA FIXA, TRABALHO LÍCITO E CUIDA DA SUA MÃE IDOSA, CONFORME JÁ DEMONSTRADO” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Isto posto, o paciente REQUER que seja concedido a medida liminar, para que Vossas Excelências determine: a prisão domiciliar humanitária com uso de Tornozeleira eletrônica, para que Carlos cuide de sua Mãe, doente e idosa de 77 anos, bem como cumprindo o que determina o estatuto do idoso (idoso em tratamento ser cuidado pelo filho)” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.053.247, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se na decisão do juízo da execução pela qual indeferido o requerimento de prisão domiciliar:



    “Trata-se de pedido de prisão albergue domiciliar postulado pelo sentenciado CARLOS EDUARDO MARTINS SANTOS. 



    O Ministério Público emite parecer contrário ao pedido.



    O resumo. Decido. 



    O pedido de prisão domiciliar é de ser indeferido, tendo em vista foi ele (reeducando) condenado definitivamente, pela prática do grave crime de roubo, para cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, não sendo o caso, portanto, de concessão do benefício com fulcro no art. 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, próprios para os casos de prisão provisória (hipótese não tratada nos autos, em que a condenação é definitiva, conforme já dito). 



    E o art. 117, da Lei de Execução Penal, da mesma forma, não ampara a situação do sentenciado, porque aplicável apenas aos casos de cumprimento de pena em regime aberto e, na hipótese dos autos, o regime atual é o semiaberto. 



    Embora este Juízo tenha ciência de parte da jurisprudência vem concedendo o benefício da prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, da referida Lei, mesmo para casos de cumprimento de pena em regimes fechado e semiaberto em determinadas situações excepcionais, considero, respeitadas doutas opiniões em sentido contrário, não haver amparo legal para a pretensão do(a) reeducando(a) na espécie; trata-se de condenação com trânsito em julgado, em regular processo no qual foram assegurados ao(à) acusado(a) o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), de tal sorte que a coisa julgada, prevista a nível constitucional (CF, art. 5º, XXXVI), agora deve ser respeitada e cumprida.



    Em um regime democrático de direito, todas as pessoas são dotadas de liberdade para agir dentro dos limites da lei e, quando os desrespeitam, devem arcar com as consequências de seus atos ilícitos, sendo exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos, em que o reeducando deve se submeter à condenação criminal que lhe foi imposta e, no momento, aguardar o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivos para a devida progressão de regime. 



    Além disso, o pedido de prisão domiciliar para cuidar de genitor(a) idoso(a) e doente não encontra abrigo nas hipóteses elencadas no art. 117, da Lei de Execução Penal. (...)



    INDEFIRO, assim, o pedido de prisão albergue domiciliar postulado pelo sentenciado CARLOS EDUARDO MARTINS SANTOS, RG: 30337479” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    10. No art. 117 da Lei n. 7.210/1984, dispõe-se que somente se admite o cumprimento de pena privativa de liberdade em residência particular em caso de condenado em regime aberto maior de setenta anos ou acometido de doença grave, ou condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental.



    Na espécie vertente, pelo que se tem no processo, o paciente não se enquadra em alguma das situações previstas no art. 117 da Lei n. 7.210/1984 e cumpre pena em regime semiaberto, por crime praticado com emprego de violência e grave ameaça contra pessoa.



    11. Conforme jurisprudência assentada deste Supremo Tribunal, “ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais, não é cabível a concessão de prisão domiciliar” (AP n. 1.493-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.5.2025). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.928-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. 3. Pai. 4. A alegação de ser único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos não gera, automaticamente, o direito do apenado em regime fechado ou semiaberto à prisão domiciliar (Art. 117 da LEP). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 236.002-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. 



    II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. 



    III – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.005-AgR-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 217.380-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.10.2022).



    No caso, não se tem demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia que autorize concessão de habeas corpus de ofício por este Supremo Tribunal com supressão das instâncias competentes.



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, de modo que não se pode suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora